Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FEITA NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CONSIDERAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA E À NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADO E AUSÊNCIA DE PROVA DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10%. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade de contrato de renegociação de dívida de cartão de crédito, e negou reparação por dano moral. A sentença declarou a nulidade do contrato impugnado, mantendo a dívida original. Indeferiu, no entanto, o pedido de dano moral por falta de comprovação de lesão à personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há inovação recursal quanto à alegação de dano moral in re ipsa e negativação do nome do autor posterior ao contrato impugnado; (iii) examinar a possibilidade de configuração de danos morais; e (iv) a razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade na reprodução de trechos da petição inicial, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, quando tais argumentos se mostrarem suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da sentença, justificando o pedido de reforma.
4. Não há interesse recursal do autor no pedido formulado, na apelação, de manutenção da declaração de nulidade do contrato de renegociação de dívida e do valor da dívida original, tendo em vista que, na sentença, essa situação ficou resolvida em seu favor.
5. Há inovação recursal na alegação de negativação do nome do autor após a renegociação, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão das alegações, uma vez que não foram oportunamente suscitadas no processo antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau.
6. Dano moral exige violação de atributos da personalidade que transcenda o mero aborrecimento cotidiano; a nulidade do negócio jurídico pela ausência de manifestação de vontade, isoladamente, não configura, necessariamente, dano moral, devendo-se comprovar a lesão a direito da personalidade e a extensão do impacto psicológico e emocional suportado.
7. Situações de mero desconforto, angústia ou ansiedade causadas pelo conhecimento da formalização de contrato de renegociação de dívida sem o conhecimento e consentimento do consumidor são insuficientes para caracterizar dano moral, tendo em vista que, por si só, não implicam violação de direito da personalidade.
8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% está fundamentada na baixa complexidade da causa, com manifestações limitadas as petições usuais da fase postulatória (petição inicial, réplica e especificação de provas) e julgamento antecipado da lide, em consonância com o § 2o do artigo 85 do CPC, sendo razoável e proporcional a definição no menor patamar legal, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A observância ao princípio da dialeticidade requer impugnação fundamentada e específica da decisão recorrida.
2. É inadmissível inovação recursal quanto a fatos e argumentos não suscitados na petição inicial e tampouco apreciados em sentença, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
3. O dano moral exige comprovação de lesão a atributos da personalidade e não se configura em meros aborrecimentos ou sentimentos de angústia.
4. A definição do percentual para a fixação dos honorários advocatícios deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho exigido e a complexidade da causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; 1.010, III; 1.014; 932, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428142, 07096370420208070020, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 01/06/2022; TJDFT, Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/04/2022.